Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à transferência da titularidade de veículo, bem como ao ressarcimento de débitos fiscais e administrativos. A sentença condenou o réu à transferência da propriedade do veículo e ao ressarcimento de valores pagos a título de multas, taxas e impostos, facultando ao autor a sub-rogação em caso de pagamento. Indeferidos os pedidos de expedição de ofício a órgãos públicos, de transferência de pontuação em infrações de trânsito e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) estabelecer a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos públicos para transferência de débitos e pontuações; (iii) analisar a responsabilidade direta do réu pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não vinculando o juiz quanto às consequências jurídicas, conforme arts. 344 e 345, IV, do CPC e jurisprudência do STJ.
4. A expedição de ofícios a órgãos públicos é inviável, pois não figuram na relação processual, sendo inaplicável a imposição de obrigação a terceiros estranhos à lide, nos termos do art. 506 do CPC.
5. A sentença corretamente facultou ao autor a quitação dos débitos, com direito de sub-rogação (CC, art. 346, III), vedada a modificação direta do lançamento tributário.
6. O pedido de transferência de pontuação em infrações de trânsito foi indeferido diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.
7. A indenização por danos morais não é cabível, pois não demonstrada lesão a direito da personalidade, sendo insuficientes meros aborrecimentos. A própria omissão do autor em comunicar a alienação contribuiu para a situação, afastando a responsabilidade exclusiva do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não implicando procedência automática dos pedidos.
2. Não se pode impor obrigações a entes públicos não participantes da lide, à luz do art. 506 do CPC.
3. A responsabilidade do comprador abrange os débitos posteriores à tradição do veículo, cabendo ao alienante pagar e se sub-rogar caso necessário.
4. A ausência de prova impede o reconhecimento de pontuação indevida no prontuário do alienante.
5. A frustração decorrente da falta de transferência de veículo não configura, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 186, 346, III, 402, 403 e 927; CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I, 375, 497, 506 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Ag em REsp 1.029.998/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2017; TJDFT, Acórdão 1360902, 0719667-95.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 02.08.2021, DJE 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 2027458, 0700580-62.2020.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJE 25.08.2025; TJDFT, Acórdão 1214970, 0722936-13.2017.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.11.2019, DJE 25.11.2019; TJDFT, Acórdão 1325242, 0013781-37.2016.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021, DJE 22.03.2021; TJDFT, Acórdão 1820612, 0704497-61.2021.8.07.0017, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJE 06.03.2024.